Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO. SUPOSTOS ILICÍTOS CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE SINAL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO E RESTABELECIENTO DE SINAL. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO NA ORIGEM. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Na atual fase de cognição, a análise do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravante, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da empresa de telefonia, cujas alegações demandam o confronto do contraditório regular, especificamente, quanto aos termos contratuais efetivamente ajustados entre as partes.
3. Não se identifica a suficiência da probabilidade do direito alegado para antecipação da tutela nem perigo da demora bastante que embase o pedido antecipatório, pretensão que reclama o aperfeiçoamento da cognição para averiguar a devida extensão das alegações quanto à pretensão controvertida pela parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
5. Agravo interno prejudicado.